Tribunal: TJES
Processo: 5013134-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013134-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013134-37.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA -

RECORRIDO
: RADIUM NET INTERNET PROVEDOR LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADA SEM SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada e indenizatória por danos morais ajuizada por Radium Net Internet Provedor Ltda - Me e Audair Batista De Paula em face de Banco Do Brasil S/A e Cielo S.A., na qual alega que, em julho de 2022, ao abrir uma conta Pessoa Jurídica na agência de Vila Velha do Banco do Brasil, recebeu, sem solicitação, uma maquininha de cartão da segunda ré, Cielo S/A, que, não sendo utilizada, foi imediatamente devolvida ao gerente de relacionamento da agência, com o qual ficou acordado o cancelamento das cobranças relativas ao uso do equipamento. Contudo, as cobranças não foram canceladas, e o autor teve seu nome inscrito no SERASA, sofrendo abalo em sua reputação de crédito. Diante disso, pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplência e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o réu Banco do Brasil S.A. interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se restou comprovada a contratação válida da maquineta de cartão de crédito, bem como estabelecer se o caso narrado configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsados os autos, tenho que os requerentes não apresentaram aos autos o contrato de adesão a fim de demonstrar a manifestação de vontade da contratante em adquirir a maquineta de cartão de crédito, ônus que lhe incumbia, conforme regular distribuição do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso II do CDC. Ressalta-se que o contrato constante em ID. 14791916 refere-se exclusivamente à abertura de conta bancária perante ao Banco no Brasil, não contemplando, em seus termos, aquisição de serviços relacionados à maquineta de crédito com a Cielo. Assim, diante da ausência de provas quanto à ausência expressa do autor pelo serviço, resta indevida as cobranças lançadas.

5. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, no entanto, não restou demonstrada a ocorrência de negativação indevida pelas rés.
In casu
, o autor deixou de apresentar o extrato balcão ou outro documento idôneo que comprove a efetiva inscrição do nome da empresa no rol dos cadastros de inadimplentes. Vale ressaltar que os documentos apresentados pela autora (ID. 14791178 – fls. 3 e ID. 14791910) referem-se a cobranças oriundas do serviço “serasa limpa nome”, ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian para fins de renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, sem natureza de inscrição formal em banco de dados de restrição creditícia. Dessa forma, em se tratando de cobranças meramente administrativas, sem cadastro no rol de inadimplentes, não há demonstração dos elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma “Serasa Limpa Nome” não é dotada de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema Credit Ccoring (que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso iv c/c art. 7º, inciso i, ambos da lei nº 12.414/2011). Diante disso, fica afastada a condenação em dano extrapatrimonial.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantém-se inalterada a r. Sentença nos demais termos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)